Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700729-08.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar formulado em Habeas Corpus impetrado por advogado em favor de LAYSSA PEREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO, apontando como autoridade coatora magistrado da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, em ação penal que responde pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 288 e 171, §2o-A, por duas vezes, c/c artigo 29, caput, ambos Código Penal. Alega o impetrante, em síntese, que a paciente é primária e possui residência fixa. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medida cautelar diversa. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a apreciação da tutela de urgência requerida é inviável. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais ao exame do constrangimento ilegal alegado, como: a ocorrência policial/inquérito que embasou o pedido de constrição cautelar e a decisão correlata que decretou a prisão preventiva. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, especialmente quando impetrado por advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator